Tribunal: STF
Processo: Rcl 78221
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Thiago Leite da Silva contra sentença proferida pela 3ª Vara Mista de Itaporanga/PB, nos autos do Processo nº 0800130-72.2024.8.15.0211.



    O reclamante sustenta que a sentença impugnada teria afrontado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6.096, ao extinguir o feito com base na decadência em ação que visava à concessão de auxílio-acidente. Afirma, ainda, que, na referida ação direta, o STF decidiu que é inconstitucional a aplicação dos institutos da decadência e da prescrição em hipóteses de indeferimento, cessação ou cancelamento de benefício previdenciário pelo INSS.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Defiro o benefício da gratuidade de justiça.



    No paradigma apontado como violado - ADI 6.096 -, o STF decidiu que:



    “(...) 6. O núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular a pretensão relativa ao direito ao recebimento de benefício previdenciário. Este Supremo Tribunal Federal, no RE 626.489, de relatoria do i. Min. Roberto Barroso, admitiu a instituição de prazo decadencial para a revisão do ato concessório porque atingida tão somente a pretensão de rediscutir a graduação pecuniária do benefício, isto é, a forma de cálculo ou o valor final da prestação, já que, concedida a pretensão que visa ao recebimento do benefício, encontra-se preservado o próprio fundo do direito. 



    7. No caso dos autos, ao contrário, admitir a incidência do instituto para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação importa ofensa à Constituição da República e ao que assentou esta Corte em momento anterior, porquanto, não preservado o fundo de direito na hipótese em que negado o benefício, caso inviabilizada pelo decurso do tempo a rediscussão da negativa, é comprometido o exercício do direito material à sua obtenção. 



    8. Ação direta conhecida em parte e, na parte remanescente, julgada parcialmente procedente, declarando a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 13.846/2019 no que deu nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991.



    (ADI 6096, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 13-10-2020)”



    No caso dos autos, a sentença reclamada é no seguinte sentido (eDoc. 8):



    “No caso dos autos, a parte autora teve o benefício requerido concedido na esfera administrativa pelo período de 28/12/2012 a 02/04/2013 e cessado na data de 02/04/2013, conforme se extrai do documento acostado no id. 84227210, porém, só ingressou com o presente feito em 11/01/2024, quando transcorridos mais de 10 (dez) anos entre a cessação do benefício e o ajuizamento da presente ação. 



    Logo, não há dúvidas de que se operou a decadência do direito do autor, sendo a extinção do processo sem resolução do mérito medida que se impõe. 



    À luz do exposto, , com fulcro no art. 103 da Lei pronuncio a DECADÊNCIA do direito da autora nº 8.213/91 e julgo EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO , nos termos do art. 487, II, CPC.”



    Não há aderência estrita entre a situação objeto das decisões reclamadas e o paradigma apontado como violado. A ADI 6096 trata de prazo decadencial para concessão inicial de benefício previdenciário, ao passo em que, no presente caso, discute-se o prazo prescricional para ajuizamento de ação ordinária contra ato de cessação de benefício já concedido. 



    A aderência estrita (condição essencial para a interposição da via reclamatória) entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado não se verificou na espécie, tornando inadmissível a presente reclamação (nesse sentido: RCL 36688 AgR, RCL 50423 AgR, todas julgadas pelo Tribunal Pleno desta Corte).



    Ademais, a matéria objeto da reclamação é a prescrição da pretensão para ajuizamento da ação ordinária. A prescrição é matéria cuja análise pressupõe o exame da legislação infraconstitucional, o que é inviável em sede de reclamação (ARE 802.391-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014). 



    Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo de origem, especialmente quanto à ocorrência ou não da prescrição, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos (Decreto 20.910/1932).



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve angularização da relação processual.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente